Tribunal: TJPA
Processo: 0802949-84.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802949-84.2020.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GRACIELE COELHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.945/2009. INVALIDEZ PERMANENTE. MÚLTIPLAS LESÕES. SOMATÓRIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Havendo lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente na Lei 6194/74 (R$13.500,00).

- No caso em comento, verifica-se através do laudo anexado (Num. 10520944) que o acidente acarretou a autor/apelado duas lesões permanentes, sendo assim dimensionadas: dano anatômico e/ou funcional, nos percentuais 25% para segmento membro inferior direito e de 25% para membro inferior esquerdo, de acordo com a tabela do DPVAT, o que corresponde ao valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

- Com efeito, havendo invalidez permanente parcial incompleta de mais de um membro, os valores dessas indenizações devem ser somados, respeitando o limite máximo indenizável à época do sinistro.

II - Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802949-84.2020.8.14.0005

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802949-84.2020.8.14.0005

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADO: ARTUR JOSE SIMPRICIANO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 11183011
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo o julgamento de procedência que condenou a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Narram os autos que a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por GRACIELE COELHO FERREIRA que julgou procedente a demanda para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), nos termos que segue:

A este montante deve incidir correção monetária, cujo termo inicial é a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do STJ:"A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei11.482/07, incide desde a data do evento danoso".

Outrossim, em se tratando de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT –, os juros de mora são de 1% ao mês, contados da citação, a teor da Súmula 426 do STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento em favor da parte autor da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização, pelas consequências do acidente, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora 1% a partir da citação, considerando que nenhum valor foi pago ao autor pela via administrativa. Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.
Id. 10520953.

Nas razões recursais (Num. 1384925), a Seguradora alega que houve erro no cálculo diante da impossibilidade de somatória das lesões sofrida no fêmur e joelho esquerdo, eis que corresponde a apenas um tipo de lesão, ou seja, membro inferior esquerdo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a indenização seja reduzida para lesão de membro inferior que é de R$ 3.375,00 (Três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.945/2009. INVALIDEZ PERMANENTE. MÚLTIPLAS LESÕES. SOMATÓRIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Havendo lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente na Lei 6194/74 (R$13.500,00).

II - Apelação conhecida e improvida.

A seguradora defende que a monocrática merece reforma, em vista o Laudo Pericial ter atestado a DEBILIDADE NO MEMBRO INFERIOR DIREITO E NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, para o qual o valor máximo indenizável, conforme o enquadramento na tabela equivale a R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), por se tratar de lesão em ambos os membros inferiores.

Entretanto, devido o laudo pericial ter apontado apontou o grau da invalidez nos membros inferiores do autor como de grau LEVE o julgador deveria ter aplicado a redução proporcional da indenização para limitar o valor indenizável ao patamar de 25% do valor máximo indenizável para o seguimento corporal lesionado, isto é, 25% de R$ 13.500,00, perfazendo o montante de R$ 3.375,00 (Três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Ao final, requer seja o agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e limitar a condenação ao valor correspondente à lesão apurada no laudo, ou seja, perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores, em 25%, perfazendo o montante de R$ 3.375,00 (Três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Sem contrarrazões.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

A apelante alega que há erro no cálculo do montante indenizatório.

Primeiramente, registra-se que o acidente no qual se envolveu o autor ocorreu no dia 27/06/2020, quando já estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, com as modificações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que entrou em vigor no dia 04/06/2009.

Como cediço, nos casos de acidentes de trânsito ocorridos após a entrada em vigor da Lei 11.945/2009, tem-se que a indenização referente ao seguro DPVAT deve ser limitada ao valor máximo de R$ 13.500,00, além de ser proporcional à lesão sofrida, conforme tabela anexa à referida legislação.

O art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 11.482/07, dispõe:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009)

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

A invalidez permanente será fixada em até R$ 13.500,00, de acordo com o grau da lesão que a causou, conforme o inciso I do § 1º do mesmo dispositivo:

"§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais". (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

No caso em comento, verifica-se através do laudo anexado (Num. 10520944) que o acidente acarretou a autora/apelada duas lesões permanentes, sendo assim dimensionadas: dano anatômico e/ou funcional, nos percentuais 25% para segmento membro inferior direito e de 25% para membro inferior esquerdo, de acordo com a tabela do DPVAT, o que corresponde ao valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Com efeito, havendo invalidez permanente parcial incompleta de mais de um membro, os valores dessas indenizações devem ser somados, respeitando o limite máximo indenizável à época do sinistro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - LESÕES MÚLTIPLAS - SOMATÓRIO DE PERCENTUAIS - VALOR CONDENATÓRIO - MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Diante da existência de lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente em lei (R$13.500,00).

(TJ-MG - AC: 10569170024073001 Sacramento, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÚLTIPLAS LESÕES. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A CADA UMA DELAS. VIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Constatado por perícia judicial que a vítima de acidente de trânsito apresenta invalidez permanente parcial incompleta, a indenização correspondente há de ser paga de acordo com a extensão das lesões identificadas pelo perito, mediante a utilização da tabela introduzida pela Lei nº 11.945/2009, em se tratando de sinistro ocorrido sob sua vigência. 2. Em sendo atestada a existência de múltiplas lesões, pertinente a indenização correspondente a cada uma delas, respeitado o limite máximo legal. 3. Constatada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária arbitrada, nos moldes do que prevê o art. 85, § 11, do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00613465220188090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 21/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO COM TRATOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LESÕES MÚLTIPLAS. SOMATÓRIO. I - Na linha da jurisprudência dominante do STJ, garante-se o recebimento do seguro DPVAT às vítimas de acidente com veículos agrícolas (tratores), independentemente de a máquina não ter sido utilizada como meio de transporte em via pública. II - Diante da existência de lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente em lei (R$13.500,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-GO - APL: 03625866220148090105, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 27/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA MÚLTIPLAS FRATURAS INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ATRELADA À EXTENSÃO DE CADA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT, em caso de incapacidade parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. Por consequência, atestando o laudo pericial múltiplas lesões, pertinente a indenização correspondente a cada uma delas, respeitado o limite máximo legal (Ap. Cív. n. 0303523-25.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 24.5.2018). A atualização monetária destina-se tão somente a preservar o valor real do crédito reconhecido à parte, evitando-se que a corrosão inflacionária do valor da moeda transforme o resultado da tutela jurisdicional no pagamento de valor inexpressivo. Nesse sentido, cuida-se de matéria de ordem pública, estreitamente vinculada ao princípio da efetividade da jurisdição. Assim, a definição dos critérios de correção monetária deve constar em todo comando sentencial condenatório, independentemente de expresso requerimento. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso." (Súmula 580/STJ) Nos moldes do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, as custas e honorários devem ser proporcionalmente distribuídas quando ambas as partes forem em parte vencidas.

(TJ-SC - AC: 03013437620148240113 Camboriú 0301343-76.2014.8.24.0113, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 23/08/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Logo, verifica-se a existência de múltiplas lesões, pertinente a indenização correspondente a cada uma delas, respeitado o limite máximo legal.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2023